Tribunal: TJDFT
Processo: 0715519-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715519-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELCIO CONCEICAO DOS SANTOS AGRAVADO: JONATAS TRINDADE PONTES, RAFAELA TORK PONTES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de atribuição de efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por HELCIO CONCEICAO DOS SANTOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de resolução contratual c/c pedido de reintegração de posse e perdas e danos no 0706637-59.2025.8.07.0007, movida em desfavor de JONATAS TRINDADE PONTES e RAFAELA TORK PONTES, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 229936093 dos autos originários), in verbis: Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por HÉLCIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, em desfavor de JONATAS TRINDADE PONTES e RAFAELA TORK PONTES, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que em 16 de outubro de 2024 as partes firmaram contrato de compra e venda do imóvel Setor Habitacional Arniqueira, Conjunto 05, Chácara 13-A, Lote 22, Águas Claras/DF, com área total de 400m2, pelo preço total de R$ 450.000,00, sendo que a requerida assumiu a posse do imóvel logo em seguida. Relata que os réus vêm inadimplindo subsequentes parcelas mensais desde dezembro de 2024. Afirma que, em 21 de fevereiro de 2025, os réus foram notificados extrajudicialmente, para o pagamento do débito, no prazo de 10 (dez) dias, entretanto mantiveram-se inertes, não realizando o pagamento do quanto devido e tampouco se mostrou disposta a renegociar sua dívida. Postula, assim, em sede de tutela de urgência, a reintegração de posse do imóvel, e, no mérito, requer a rescisão contratual com a declaração de perda de valores pagos e pagamento das multas previstas. É o que importa relatar. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a reintegração da parte autora na posse do imóvel depende da decretação da rescisão do contrato celebrado entre as partes, o que apenas poderá ocorrer em cognição exauriente, exercido o direito de ampla defesa pela parte requerida. Isso porque a averiguação acerca do descumprimento das cláusulas do contrato de compra e venda firmados entre as partes demanda ampla dilação probatória, com o regular exercício do contraditório. A propósito, destaco o precedente do e.TJDFT: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Descabida a concessão de tutela de urgência objetivando a reintegração na posse do imóvel objeto da ação de rescisão de contrato de compra e venda, sob o argumento de que o imóvel está abandonado e o comprador está inadimplente. Necessário aguardar instrução do processo principal para melhor elucidar as questões fáticas, inclusive para que o contraditório e a ampla defesa sejam exercidos na sua plenitude. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (5a T. Cível, ac. 1.670.427, Des. Fábio Eduardo Marques, julgado em 2023). Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Entendo, por ora, que deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação, citando-se a parte requerida para apresentar resposta à ação, evitando-se, dessa forma, a paralisação do feito. CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). Em suas razões recursais (ID 70995316), o agravante alega, em suma, a probabilidade do direito, consubstanciada no contrato de compra e venda de imóvel residencial firmado com os agravados, Jonatas Trindade Pontes e Rafaela Tork Pontes, e no inadimplemento destes, os quais, conforme afirma, efetuaram apenas o pagamento das arras e da primeira parcela do acordado. Aduz que, conforme a Cláusula Terceira do contrato entabulado entre as partes, a mora superior a 90 (noventa) dias acarreta a perda dos valores pagos em favor do agravante. Outrossim, argumenta que a notificação extrajudicial enviada aos agravados para pagamento das parcelas em atraso restou infrutífera. Invoca o art. 526 do Código Civil e sustenta, ainda, que a decisão agravada contraria o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça que, no REsp no 1.789.863, considerou desnecessário o prévio ajuizamento de demanda judicial para a resolução contratual em casos com cláusula resolutória expressa. Por fim, alega haver perigo da demora, consubstanciado nos prejuízos decorrentes da privação do uso do imóvel e em sua potencial depreciação enquanto os agravados permanecem na posse sem contraprestação. Com tais argumentos, aduz preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada, bem como da antecipação da tutela recursal, para determinar a reintegração liminar do agravante na posse do imóvel localizado no Setor Habitacional Arniqueira, Conjunto 05, Chácara 13-A, Lote 22, Águas Claras/DF. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência e a reforma da decisão guerreada. Preparo recolhido (ID 71013476). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão do efeito suspensivo e dos efeitos da tutela antecipada recursal. Da leitura dos autos, nesse exame ainda que superficial, não se observa o desacerto na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, os documentos apresentados não esclarecem, de maneira indene de dúvidas, acerca da efetivo envio ou entrega do contrato de compra e venda assinado aos ora agravados, bem como à aplicabilidade ao contrato firmado do conteúdo da notificação extrajudicial enviada via aplicativo “Whatsapp”, no que tange ao prazo para regularização do pagamento dos valores em atraso e às penalidades nela dispostas de “a) Resolução do contrato, com a consequente retomada do imóvel e perda dos valores até então já pagos”; b) Adoção de medidas judiciais cabíveis para cobrança do valor devido e/ou reintegração de posse do imóvel; c) Inclusão do nome dos notificados nos cadastros de proteção ao crédito” (ID 229478164 dos autos de origem). Isso porque, quanto à inadimplência igual ou superior a 90 (noventa) dias relativos à compra e venda do imóvel situado no Setor Habitacional Arniqueira, Conjunto 05, Chácara 13-A, Lote 22, Águas Claras/DF, observa-se que a Cláusula Terceira do referido contrato (ID 70995321) apenas dispõe que os requeridos, ora agravados, “perderão os valores pagos e qualquer benfeitoria realizada no imóvel”, de modo que não se verifica a probabilidade no direito alegado e muito menos perigo de dano irreparável, diante da ausência de comprovação nos autos dos alegados prejuízos decorrentes da privação do uso do imóvel e sua potencial depreciação enquanto os agravados permanecem em sua posse. Nesse contexto, percebe-se que os pedidos formulados pelo agravante, na verdade, repercutem sobre a matéria de mérito da ação de rescisão contratual e que só poderiam ser eventualmente antecipados em caso de robustos elementos que demonstrassem a verossimilhança em suas alegações, o que não ocorre na espécie. Assim, ainda que os efeitos da tutela antecipada busquem imprimir maior efetividade da jurisdição, não se mostra possível promover a própria antecipação da decisão definitiva, porquanto devem ser respeitados os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões objeto do processo de origem, especialmente a existência de relação jurídica entre as partes, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. 2. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1754169, 07263129720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO DE CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento de um requerimento antecipatório está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A via recursal do agravo de instrumento é inadequada ao aprofundamento no acervo probatório e este é necessário para conferir segurança à apuração do contexto fático narrado, o que somente será possível na fase instrutória da ação principal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1696216, 07249880920228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, a matéria discutida nos autos demanda melhor instrução probatória, a fim de esclarecer acerca do suposto descumprimento das cláusulas do contrato de compra e venda firmado entre as partes. Desse modo, tenho por prematuro os pedidos de atribuição de efeito suspensivo ou até mesmo de antecipação de tutela em sede de agravo para assegurar a tutela possessória sobre o imóvel, pelo menos até que as questões de fundo (efetivo envio ou entrega do contrato de compra e venda assinado aos ora agravados, bem como à aplicabilidade ao contrato firmado do conteúdo da notificação extrajudicial enviada via aplicativo “Whatsapp”, no que tange ao prazo para regularização do pagamento dos valores em atraso e às penalidades nela dispostas) sejam esclarecidas no decorrer da instrução. Por consectário, a pretensão deve aguardar a regular instrução do processo na origem, antes de se determinar a adoção de medida gravosa sem substrato probatório inequívoco e sem a devida formação do contraditório. Nada impede, todavia, que no curso do processo originário, diante de maiores evidências, novamente o pedido de tutela de urgência para garantir a reintegração de posse do agravante no imóvel seja novamente analisado pelo juízo de origem. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo e da tutela antecipada recursal. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.